Tribunal: TJMT
Processo: 0003552-15.2015.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003552-15.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA
/ADEQUAÇÃO
DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI N
.
8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER –

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
S
PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1
. A Constituição
da República
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2
. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
.

3
. Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
j
uízo d
a 1a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis (MT)

que, nos autos da ação civil pública proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a medida liminar concedida, condenar o ente público na obrigação de fazer
visando
à
reforma estrutural da Escola Estadual União da Chapada e Escola Estadual Argeu Augusto a fim de atender, sobretudo, às normas técnicas quanto à acessibilidade.

A parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida,
em razão da impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade

do administrador público
, além d
e ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e violação à separação dos poderes.

Contrarrazões apresentadas no Id.
188456417
, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
202355168
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
j
uízo d
a 1a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis (MT)

que, nos autos da ação civil pública proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a medida liminar concedida, condenar o ente público na obrigação de fazer
visando
a
reforma estrutural da Escola Estadual União da Chapada e Escola Estadual Argeu Augusto a fim de atender, sobretudo, às normas técnicas quanto à acessibilidade.

A parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida,
em razão da impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade

do administrador público
, além d
e ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e violação à separação dos poderes.

Pois bem.

De início,
imperioso registrar
que a Constituição da República em seu art. 6o,
prevê
o direito à educação como um direito social fundamental
. Vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Carta Constitucional

aborda a questão em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual. Vejamos:

“
Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206
. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola;

[
...
]

VII - garantia de padrão de qualidade;

Art. 208
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[
...
]

§2o
O
não-oferecimento
do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
”
.

E ainda,
assevera que
é dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
(CF, art. 227)
.

De igual modo,
o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que
a criança e
o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
.

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado, a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra
adstrito
à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Com vistas a concretizar os mandamentos constitucionais, promulgou-se a
Lei n.
9.394/1996
–
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
–
dispondo que o ensino deve ser ministrado respeitando-se, dentre outros, o princípio da “
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
” e o da “
garantia de padrão de qualidade
” (art. 3o, incisos I e IX).

Ainda, o art. 4o, inciso IX, da supracitada lei estabelece como dever do Estado a garantia de “
padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados a idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados
”.

No plano da acessibilidade, os artigos 227, §2o e 244, ambos da Constituição Federal, estabelecem que tanto as novas construções
quanto aquelas já existentes deverão estar adaptadas para garantir o livre acesso às pessoas
com
deficiência.

Registr
e-se
que a falta de acessibilidade nos prédios públicos viola ainda a garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XV da Constituição Federal,

de livre locomoção no território nacional (direito de ir e vir), a qual fica obstruída com as barreiras físicas às pessoas com deficiência.

Com efeito,
a falta de acessibilidade
além de configurar infringência às normas constitucionais,
viola
também o estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n
.
13.146/2015), destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

O referido Estatuto preceitua, em seu art. 10, que “
compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida
”, garantia esta que deverá ser efetivada mediante a implantação e execução das políticas públicas necessárias à viabilização dos direitos como o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte e à acessibilidade.

E especificamente quanto ao direito à acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência disciplina, nos artigos 53 a 62, a matéria, com a definição do que
consiste o
referido direito e a disposição de normas a serem seguidas pelo Poder Público.

“
Art. 53.
A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.”

Mais adiante, o art. 57 preceitua que as “
edificações públicas e privadas de uso
coletivo já existentes
devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes
”.

Sobre as normas de acessibilidade, estabelece o art. 60 que as ações referentes ao direito à acessibilidade devem se orientar pelas regras de
acessibilidade previstas na legislação e nas normas técnicas, observado
o disposto nas leis no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no 10.257, de 10 de julho de 2001, e no 12.587, de 03 de janeiro de 2012.

Sendo assim, o prédio da unidade educacional deve ser estruturado de maneira a permitir o acesso
à
diversidade do público que o frequenta, respeitando, inclusive, o direito das pessoas com deficiência.

Diante de tais premissas
,
tem sido reconhecid
o
, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

No caso,
analisando as provas carreadas aos autos,
o
d.
juízo
a quo
conclui pela procedência do pedido inicial formulado pel
o MPE-MT, cujo trecho das razões de decidir destaco
(Id.
188456410
):

“23.
No caso dos autos incontroverso que as Escolas Estaduais Argeu Augusto e União da Chapada se encontravam em desacordo com a legislação pertinente, fato este que não foi negado pelo requerido. Frise-se que inclusive, após o deferimento da liminar, ambas as situações foram solucionadas.

24.
Conforme documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso a Escola Estadual Argeu Augusto passou a funcionar em outro prédio, cuja estrutura atendia por completo a regulamentação sobre acessibilidade da pessoa com deficiência, bem como os protocolos de prevenção a incêndio e pânico. No mesmo sentido ocorreu com a Escola União da Chapada que teve as divergências apontadas por laudo de vistoria e regularmente solucionadas.

25.Em suma, em razão de todo o articulado, impõe-se o acolhimento da pretensão inicial, reconhecendo-se a obrigação do Poder Público em promover as adaptações necessárias e a regularização das escolas Argeu Augusto e União da Chapada, confirmando a liminar concedida”.

Como se sabe, é indiscutível que o direito à educação e à integridade física das crianças e dos adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Registre-se
, por oportuno, que, o
c.
Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada
a
necessidade (...), cumpre
ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).
[
sem destaque no original
]
.

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de garantir a educação com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto uma vez demonstrada
a
omissão estatal em relação à adoção de políticas públicas voltadas à garantia do direito constitucional à educação resta autorizada a ingerência do Poder Judiciário,
especialmente no caso dos autos em que comprovada a precariedade das condições estruturais da unidade escolar
,
bem como a ausência de acessibilidade no local
, que colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e do
s funcionários que a frequentam,
o que colide com os princípios insculpidos na Constituição
da República
, revelando a indevida omissão do ente público
e
stadual em providenciar as adequações necessárias na referida unidade escolar.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente
a
necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA – COMPROVAÇÃO – RISCO AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em risco os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação
”
.

(TJ-MT 00000995720158110035 MT, Relator:
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31
.
1
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18
.
2
.
2022).
[
sem destaque no original
]
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO:
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIOS
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse processual, ou interesse de agir, reside no binômio necessidade/utilidade, ou seja, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante; situação evidenciada no presente caso, ante a comprovação da existência de diversas irregularidades estruturais na unidade escolar em que se pleiteia seja o ente público estatal condenado a providenciar as adequações necessárias,

2. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional

4. Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação
”
.

(N.U 1000324-26.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
2
.
2024,
Publicado
no DJE 23
.
2
.
2024)
.

[
sem destaque no original
]
.

Logo,
considerando que
a demanda versa acerca de direito fundamental (direito à educação), não pode o Poder Público demandado
se limitar a
alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024